Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO INSTAURADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 11.795/08. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE COMPROMISSO DE CONTEMPLAÇÃO DAS QUOTAS EM OITO MESES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. MÉRITO: DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INVIABILIDADE. DEVOLUÇÃO NA DATA CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES CONTRATUAIS.
1. Não se conhece do recurso no tocante ao ponto em que o recorrente alega abusividade de cláusulas contratuais e pleiteia a sua anulação e quanto à alegação de que a administradora do consórcio assumiu o compromisso de contemplar as quotas do consorciado em oito meses, sob pena de se praticar supressão de instância, porque tais assuntos não integraram a causa de pedir e o pedido formulado na petição inicial, surgindo no processo após a estabilização da demanda, apenas por ocasião das razões recursais.
2. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação. Ainda segundo a teoria da asserção, ultrapassada a fase da admissibilidade da demanda, o juízo sobre a pertinência subjetiva da parte em relação aos fatos alegados na petição inicial deve compor o próprio mérito da postulação, não havendo mais justificativa, nessa etapa processual, para o reconhecimento da ausência de condição da ação.
3. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
4. Quando preenchidos os requisitos para a concessão de justiça gratuita somente em grau recursal, tal concessão surte efeitos apenas a partir do momento em que interposto o recurso, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença.
5. Desistindo o consorciado de permanecer no grupo, solicitando sua exclusão, sem culpa da administradora do consórcio, a restituição dos valores que verteu ao consórcio, instaurado após a vigência da Lei no 11.795/98, conforme estabelece seu art. 30, deve ocorrer em até trinta (30) dias a contar de contemplação em sorteio, remanescendo inscrito no grupo na condição de consorciado excluído para esse fim. Ademais, o desistente deve sujeitar-se às penalidades previstas no contrato, de modo que o valor a ser restituído não é integral.
6. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.